Tribunal: TJDFT
Processo: 0724644-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de indenização por dano moral. igesdf. Falha dos serviços públicos de saúde. Causa de pedir fundada no direito à saúde. Ilegitimidade passiva ad causam do distrito federal. Não constatação. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação ao Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva do Distrito Federal para a causa.
III. Razões de decidir
3. Nada obstante a natureza jurídica do IGESDF, a priori, há legitimidade passiva do Distrito Federal nas demandas de saúde ajuizadas contra o referido Instituto, porque, apesar do IGESDF ser uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, responsável pela gestão do Hospital de Base, a delegação dos serviços de assistência à saúde ao IGESDF não exclui o dever e a responsabilidade do Distrito Federal, notadamente porque há previsão legal de supervisão da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal sobre os atos de gestão do Instituto.
4. No caso, observa-se que a causa de pedir está fundada no direito à saúde que teria sido negligenciado pelos réus, aí incluído o Distrito Federal, de modo que não se revela manifesta sua ilegitimidade passiva para a causa.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 196; art. 197. Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204. Lei Distrital no 5.899/2017. Lei Distrital no 6.270/2019. Decreto Distrital no 39.674/2019.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25/11/2014.
TJDFT. CCP 0736447-08.2022.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 06/03/2023; MSG 0719932-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 2a Câmara Cível, j. 07/08/2023.